Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715764-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KETTY MENDES LINS, RODRIGO FERNANDES DA PAIXAO DESPACHO Em que pese a agravada Ketty Mendes Lins não tenha sido localizada após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (id 50519368), para fins de regularização processual, em consulta ao processo principal (0000857-47.2009.8.07.0006), verifico que a recorrida constituiu novo advogado naqueles autos. Ademais, constato que a procuração outorgada confere poderes ao patrono “para o fim especial de pleitear, requerer, interpor, opor, impetrar e representar a ora outorgante em quaisquer demandas e ações perante o PODER JUDICIÁRIO” (id 170194901). Posto isso, cadastre-se o advogado Paulo Roberto Lopes Da Silva (OAB/DF 73452) como representante da agravada Ketty Mendes Lins. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator